Tribunal: TJPA
Processo: 0804492-58.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804492-58.2022.8.14.0133

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JULIANA DO SOCORRO CARDOSO MACIEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO EXECUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que, nos autos de ação indenizatória movida por Juliana do Socorro Cardoso Maciel, reconheceu a existência de vícios construtivos em imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, e condenou o réu ao pagamento de R$ 24.684,21 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou incompetência da Justiça Estadual; (ii) definir se o Banco do Brasil S.A., na qualidade de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, possui legitimidade passiva e responsabilidade civil por vícios construtivos no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado do mérito está devidamente fundamentado diante da suficiência do laudo técnico unilateral não impugnado, inexistindo cerceamento de defesa, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

4.

A Justiça Estadual é competente para o julgamento da causa, uma vez que não se evidencia interesse jurídico direto da União ou da Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988.

5.

O Banco do Brasil atua como agente executor do programa habitacional, e não apenas como agente financeiro, o que atrai sua legitimidade passiva, conforme precedentes do STJ e entendimento pacífico na jurisprudência.

6.

A responsabilidade do banco é objetiva, por integrar a cadeia de fornecimento de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

7.

Os vícios construtivos foram comprovados por laudo técnico detalhado, não contestado por contraprova, legitimando a condenação por danos materiais.

8.

O dano moral é caracterizado in re ipsa, diante da frustração do direito à moradia digna e da entrega de imóvel com falhas que comprometem a habitabilidade.

9.

O valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos critérios de proporcionalidade e precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Banco do Brasil, na condição de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, possui legitimidade passiva e responde objetivamente pelos vícios construtivos dos imóveis financiados.

2.

A inexistência de impugnação específica ao laudo técnico autoriza o julgamento antecipado do mérito com base nesse documento.

3.

O dano moral decorrente da entrega de imóvel com vícios construtivos é presumido (in re ipsa), mas o valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 109, I; CPC, arts. 341, 355, I, 370 e 464, II; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26.09.2022; TJRN, Ap. Cív. 08013095620208205121, j. 12.09.2024; TJSP, AI 2269761-71.2021.8.26.0000, j. 12.02.2022; TJSP, Ap. Cív. 1039877-06.2019.8.26.0602, j. 02.03.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0804492-58.2022.8.14.0133
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: MARITUBA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)
APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
APELADA: JULIANA DO SOCORRO CARDOSO MACIEL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA, que – nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por
Juliana do Socorro Cardoso Maciel
, em desfavor do apelante – julgou procedentes os pedidos, condenando o réu ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 24.684,21, danos morais fixados em R$ 10.000,00, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Inconformado, sustenta o apelante, em resumo, que a sentença deve ser reformada para reconhecer sua ilegitimidade passiva, por atuar apenas como agente financeiro/mandatário do FAR, inexistindo solidariedade legal ou contratual para responder por vícios construtivos, pleiteando a extinção do feito sem resolução do mérito (arts. 17 e 485, VI, do CPC). Subsidiariamente, argui nulidade por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do mérito sem a realização de prova pericial judicial, com condenação fundada em laudo unilateral, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer, ainda, o afastamento ou a redução da condenação por danos materiais, por ausência de prova técnica imparcial, bem como o afastamento ou a minoração do dano moral arbitrado.

Não foram apresentadas contrarrazões nos autos.

É o relatório. Sem redação final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

Conheço
do recurso, porquanto presentes os requisitos legais de admissibilidade.

Rememoro que consta da exordial que a Autora alegou existir vícios construtivos em seu imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), com financiamento do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), intermediado pelo Banco do Brasil, tendo a r. sentença julgado procedente seu pleito, para condenar o Banco em danos materiais e morais.

Cinge a controvérsia dos autos em definir se: (i) houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou incompetência do juízo de origem; e (ii) se o Banco do Brasil S.A. detém legitimidade e responsabilidade civil pelos vícios construtivos constatados em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com recursos do FAR.

O ordenamento jurídico brasileiro orienta-se pelos princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF) e do livre convencimento motivado do juiz, conferindo ao magistrado amplos poderes para condução da instrução probatória, podendo indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos dos arts. 370 e 464, II, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, não se verifica o alegado
error in procedendo
. A sentença recorrida fundamentou adequadamente o julgamento antecipado do mérito, destacando que o conjunto probatório existente — especialmente o laudo técnico apresentado pela autora — mostrava-se suficiente para a formação do convencimento judicial, somado ao fato de que o réu não impugnou especificamente as conclusões técnicas apresentadas, atraindo a incidência do art. 341 do CPC, além de haver informado nos autos não possuir outras provas a produzir, precluindo seu direito, à toda evidência.

Nessas circunstâncias, inexiste cerceamento de defesa, sendo legítima a aplicação do art. 355, I, do CPC.

Igualmente não prospera a preliminar de
incompetência da Justiça Estadual
. Conforme delineado na sentença, o contrato celebrado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 atribui ao Banco do Brasil S.A. a condição de instituição financeira oficial federal executora do programa, atuando diretamente na relação jurídica estabelecida com a beneficiária. Ausente demonstração de interesse jurídico direto da União ou da Caixa Econômica Federal na lide, inexiste razão para deslocamento da competência para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

No tocante à
legitimidade passiva
, a análise do caso revela que o Banco do Brasil
não atuou como simples agente financeiro, mas como agente executor e representante do FAR
, assumindo deveres de fiscalização e gestão inerentes à execução do programa habitacional.

Tal circunstância o insere na cadeia de fornecimento do serviço, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que se refere à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Segundo entendimento pacífico do e. Superior Tribunal de Justiça, "
a empresa pública somente pode ser ente legítimo para integrar ações de indenização por vício de construção de imóvel quando atuar como
agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda
, sendo parte ilegítima se atuar somente como agente financeiro
" (AREsp n. 2.169.691, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 26/09/2022).

Logo, considerando que a Instituição financeira é, com efeito, executor do referido programa federal de moradia,
reconheço a legitimidade passiva do Banco do Brasil.

Esse é o entendimento dominante, como se infere dos seguintes julgados em demandas similares:

“CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA “MINHA CASA, MINHA VIDA”. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ QUE ATUOU COMO AGENTE FINANCIADOR E REPRESENTANTE DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL – FAR. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS DECORRENTES DE DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL
. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA EVIDENCIADOS. ARTIGO 373, I, DO CPC. DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE. MANUTENÇÃO DOS VALORES FIXADOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO.
(TJRN – APELAÇÃO CÍVEL: 08013095620208205121, Relator: EDUARDO BEZERRA DE MEDEIROS PINHEIRO, Data de Julgamento: 12/09/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/09/2024).

INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. Insurgência contra decisão saneadora. Manutenção. 1. Fundamentação. Nulidade descabida. Decisão suficientemente motivada. 2. Legitimidade passiva. Instituição financeira que atuou como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda. Precedente do C. STJ. 3. Legitimidade ativa. Condomínio para pleitear indenização por vício de construção. Jurisprudência iterativa, no mais, quanto à aplicabilidade das regras protetivas do
CDC
. 4. Intervenção de terceiros. Não cabimento, inclusive no que tange ao chamamento, porque no caso dos autos não se trata de inclusão da seguradora. 5. Conexão e continência. Descabimento, por fim, de reunião de processos. Partes, imóveis e defeitos diversos. RECURSO NÃO PROVIDO”
(TJSP. Agravo de Instrumento
2269761-71.2021.8.26.0000
; Relator: Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 12/02/2022).

Por conseguinte, no que pertine à tese recursal de ausência de responsabilização da Instituição financeira, melhor sorte não lhe assiste, explico.

Consta dos autos, parecer técnico elaborado nas dependências do apartamento, apurando os vícios existentes de construção, dentre os quais, enumero:

* Anomalia: Ineficiência do interfone Causa: Má instalação Origem: Endógena (falha no projeto ou execução) Grau de Risco: MÉDIO

* Anomalia: Trinca na laje percorrendo o eletroduto Causa: Má locação do eletroduto Origem: Endógena (falha no projeto ou execução) Grau de Risco: MÍNIMO - ÁREA INTERNA – SALA

* Anomalia: Infiltração pela esquadria Causa: Falta de estanqueidade na interface entre janela e alvenaria Origem: Endógena (falha no projeto ou execução) Grau de Risco: MÉDIO - ÁREA INTERNA – BANHEIRO; ÁREA INTERNA – DORMITÓRIO 1; ÁREA INTERNA – DORMITÓRIO 2 e SALA

* Anomalia: Trinca no piso Causa: Má qualidade ou má instalação Origem: Endógena (falha no projeto ou execução) Grau de Risco: MÉDIO - ÁREA INTERNA – DORMITÓRIO 1

* Anomalia: Umidade no teto (Apto. superior) Causa: Falha na impermeabilização da laje Origem: Endógena (falha no projeto ou execução) Grau de Risco: MÉDIO - ÁREA INTERNA – DORMITÓRIO 1

*

Anomalia: Desplacamento do azulejo e(ou) com som cavo Causa: Instalação em desconformidade com a NBR 13754-96 Origem: Endógena (falha no projeto ou execução) Grau de Risco: MÉDIO - ÁREA INTERNA – BANHEIRO, COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO;

*

Anomalia: Desplacamento do piso cerâmico e(ou) com som cavo Causa: Instalação em desconformidade com a NBR 13753-96 Origem: Endógena (falha no projeto ou execução) Grau de Risco: CRÍTICO - ÁREA INTERNA – DORMITÓRIO 1, 2 E SALA;

* Anomalia: Desplacamento do piso cerâmico e(ou) com som cavo em área molhada Causa: Instalação em desconformidade com a NBR 13753-96 Origem: Endógena (falha no projeto ou execução) Grau de Risco: CRÍTICO - ÁREA INTERNA – BANHEIRO, COZINHA

Entre outros.

Confrontando os argumentos das partes, verifica-se que a autora logrou demonstrar a existência de vícios construtivos relevantes no imóvel, bem como o custo necessário à sua reparação, mediante laudo técnico idôneo, não infirmado por prova técnica em sentido contrário. A omissão do réu em produzir prova capaz de afastar tais conclusões reforça a correção do entendimento adotado pelo juízo de origem.

Digo mais, o Banco ora apelante se limitou a tecer argumentos genéricos, afirmando não estarem demonstrados os prejuízos sofridos, tampouco evidenciados os requisitos para configurar sua responsabilização.

Instado a se manifestar a respeito das provas que pretendia produzir, o Banco declinou do direito de produzi-las, precluindo seu direito em produzi-las, como já destaquei alhures.

Logo entendo que, ao lado de não ter se desincumbido do ônus que lhe competia, o banco ora apelante deixou precluir o seu direito de provar a ausência de responsabilidade pelos danos materiais indicados nos autos.

Especificamente, no tocante aos
danos materiais
, a condenação foi lastreada em laudo técnico que especifica os vícios construtivos e quantifica os custos necessários à reparação, inexistindo prova em sentido contrário apta a infirmar tais conclusões.

Portanto, restou evidenciado nos autos que a origem dos problemas constantes no imóvel é decorrente de fatores endógenos, ou seja, as estruturas e componentes da construção foram entregues com vícios ocultos, mas com o passar de pouco tempo surgiram e continuam a progredir. E, em não havendo impugnação específica acerca do orçamento apresentado para reparação dos vícios, impõe-se sua
manutenção
no patamar fixado pelo d. Juízo.

Já no que pertine a exclusão dos danos morais, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".
(FELIPE, Jorge Franklin Alves. Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

No particular, afianço que receber o imóvel novo, que muitas vezes é o sonho de uma vida inteira, com defeito de construção, causa ao consumidor muito mais do que meros dissabores, lhe gera frustrações, inseguranças e incertezas, pois se programou e depositou muitas expectativas para usufruir da casa própria.

O direito fundamental à moradia digna, previsto no art. 6º da Constituição Federal, não se limita ao acesso ao imóvel, mas abrange condições que assegurem conforto, proteção e qualidade de vida. O descaso evidenciado, associado à frustração de expectativas gerada pela aquisição de um bem essencial em condições impróprias, caracteriza o dano moral
in re ipsa,
cuja configuração prescinde de prova de sofrimento psicológico específico, sendo presumido pela gravidade da situação.

Sendo assim, está devidamente comprovado nos autos a existência de vícios construtivos no imóvel adquirido pela recorrida, conforme constatado no laudo técnico anexado à inicial. As falhas apontadas comprometem não apenas a estética do imóvel, mas também sua funcionalidade e segurança, inviabilizando a plena habitabilidade.

A jurisprudência tem reconhecido que, em situações como a presente, o dano moral decorre
in re ipsa
, ou seja, é presumido pela gravidade dos fatos e pela impossibilidade de usufruir adequadamente do bem adquirido:

“O dano moral decorrente do abalo gerado pela impossibilidade de usufruir plenamente do imóvel adquirido para moradia é conhecido pela experiência comum e considerado in re ipsa."
(TRF-4, Pedido de Uniformização Regional, 5001481-17.2018.4.04.7215, Rel. Andrei Pitten Velloso, 26/06/2020).

Partindo dessas premissas, entendo, contudo, que a fixação do valor da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a dupla finalidade da condenação: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração de condutas semelhantes pelo agente responsável.

Nesse contexto, reputo adequado reduzir o montante arbitrado da indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como venho decidindo em casos similares
[1]
.

Corroborando o entendimento aqui esposado, cito os seguintes julgados:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. Sentença de parcial procedência para condenar a requerida ao pagamento dos danos materiais em virtude da constatação de vícios de construção. Inconformismo de ambas as partes. Alegação da ré de ilegitimidade passiva por ser apenas agente financiador do empreendimento. Não acolhimento. No contrato de compra e venda de imóvel o réu consta expressamente como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida. Legitimidade passiva reconhecida. Entendimento do E. STJ e desta C. Câmara. Desnecessidade de citação do FAR e da CEF por não se tratar de litisconsórcio passivo necessário. Mérito. Laudo pericial que apontou os vícios de construção e o montante para indenizá-los. Danos materiais devidos. Recurso da autora. Parcial acolhimento. Danos morais. Configuração. Imóvel entregue com problemas de construção. Quebra da expectativa que não se confunde com o mero aborrecimento.
Quantum indenizatório fixado em R$5.000,00 que se mostra adequado e se coaduna com a jurisprudência desta Câmara.
Sentença parcialmente reformada. APELO DO RÉU DESPROVIDO E O DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO”.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 1007867-29.2022.8.26.0625 Taubaté, Relator: Donegá Morandini, Data de Julgamento: 15/02/2024, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2024).

“APELAÇÃO - Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais - Contrato de compra e venda de imóvel – Alegação de existência de vícios de construção no imóvel adquirido - Sentença de parcial procedência – Inconformismo do autor pleiteando a condenação do réu no pagamento de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 - Cabimento – Vícios de construção comprovados através de prova pericial -
Danos morais configurados – Valor fixado em R$ 5.000,00
- Recurso provido para julgar a ação integralmente procedente”.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1039877-06.2019.8.26.0602 Sorocaba, Relator: José Aparício Coelho Prado Neto, Data de Julgamento: 02/03/2023, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2023).

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, reduzindo a condenação por danos morais para o montante de R$ 5.000,00, mantidas as demais cominações da r. sentença.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

[1]
Cito ilustrativamente, os seguintes julgados nos autos dos processos nº: 0801723-77.2022.8.14.0133; Nº: 0802959-64.2022.8.14.0133.

Belém, 20/02/2026